Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705368-11.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANUELA CRISTINA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE OSMAR FERREIRA VALADARES D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MANUELA CRISTINA SILVA contra a seguinte decisão proferida no “INVENTÁRIO” de Osmar Ferreira Valadares: “Pretende a inventariante autorização judicial para venda do imóvel situado na SHA, conjunto 06, Chácara 23, Casa 11, Setor Habitacional Arniqueiras, sob a alegação de que se encontra em dificuldades para mantêlo. Aduz que com o intuito de preservar o patrimônio do espólio, o imóvel deve ser vendido, e com isso promover a quitação do lote junto a Terracap no valor atual de R$ 239.173,69, depositando-se o saldo remanescente em conta judicial vinculada aos presentes autos. Instados, o Ministério Pública e a Curadoria Especial se manifestaram pelo indeferimento do pedido (ids 109817806 e 1131322094). Pois bem. A despeito de ser possível a alienação de bens no curso do inventário, cumpre destacar que o processo encontra-se suspenso até decisão definitiva nos autos da ação de união estável post mortem no 0713540- 13.2021.8.07.0020, em trâmite na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, proposta pela inventariante em face dos herdeiros do falecido. Desse modo, durante o período de suspensão do processo, não convém adotar medidas que impliquem alterações no patrimônio objeto da partilha. Indefiro, por ora, o pedido até o desfecho do aludido processo de reconhecimento de União estável pos mortem.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 21 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator